Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEIS ARREMATADOS EM HASTA. CESSÃO DOS DIREITOS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA CADEIA REGISTRAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preenchidos os requisitos para a ação de adjudicação compulsória, quais sejam, a existência de instrumento particular de cessão de direito, que o promitente vendedor seja proprietário do imóvel, que o preço tenha sido integralmente pago, e que haja recusa imotivada para a outorga da escritura de compra e venda ao promitente comprador, deve ser julgado procedente o pedido inicial.
2. Não se vislumbra, no caso, a ocorrência de violação ao princípio da continuidade do registro previsto no art. 195 e art. 237 da Lei n. 6.015/1973, considerando que a carta de arrematação está devidamente averbada na matrícula do imóvel. Assim, não há dúvida acerca do encadeamento dos atos de transmissão dos direitos de aquisição sobre os imóveis.
3. Apelação conhecida e provida.